Tribunal: TJES
Processo: 5019009-87.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019009-87.2025.8.08.0000
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECLAMADO: MARCIA REGINA SANTANA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECLAMAÇÃO (12375) Nº 5019009-87.2025.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

RECLAMANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECLAMADO: MARCIA REGINA SANTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO. 1. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. 2. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. 3. REQUISITO DE CONTRIBUIÇÃO AO LONGO DA CARREIRA. 4. PERÍODO IRRISÓRIO (14 MESES). 5. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO. 6. PROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação Constitucional interposta pelo Município de Vila Velha e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV) em face de acórdão da 2ª Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A decisão impugnada manteve sentença que determinou a incidência de vantagens pessoais sobre gratificação de produtividade incorporada aos proventos de aposentadoria de servidora municipal. Os reclamantes buscam garantir a autoridade da tese jurídica firmada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, argumentando que a interessada contribuiu sobre a verba por apenas 14 meses, o que descumpre o requisito de recolhimento previdenciário "ao longo da carreira".

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão jurídica central consiste em: (I) definir se a manutenção da incorporação da gratificação de produtividade, baseada em período exíguo de contribuição, afronta a autoridade da decisão proferida no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000; (II) estabelecer se o recolhimento previdenciário sobre a verba em apenas 5,42% da trajetória profissional satisfaz o requisito de contribuição "ao longo da carreira" fixado na modulação dos efeitos do referido incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal Pleno declara a inconstitucionalidade da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 por ausência de lei formal específica.

4.
A modulação de efeitos do IRDR excepcionaliza do alcance da nulidade apenas os servidores inativos aposentados até 24/11/2021 que tenham recolhido verbas previdenciárias sobre a produtividade ao longo de toda a carreira funcional.

5.
A expressão "ao longo da carreira" exige o custeio efetivo, substancial e relevante do sistema previdenciário para preservar o equilíbrio atuarial e a legítima confiança.

6.
O recolhimento por meros 14 meses em um histórico de 258 meses de efetivo exercício configura período irrisório e eventual, insuficiente para a subsunção à regra excepcional de modulação.

7.
A decisão reclamada aplica indevidamente o precedente vinculante ao ignorar o requisito do custeio duradouro, o que impõe a cassação do ato para restabelecer a autoridade da decisão deste Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Reclamação conhecida e julgada procedente.

Tese de julgamento:

1. A incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria exige o cumprimento cumulativo do marco temporal (24/11/2021) e do recolhimento previdenciário sobre a verba ao longo de toda a carreira funcional.

2. Contribuições previdenciárias realizadas em períodos ínfimos ou esporádicos não satisfazem o requisito de custeio "ao longo da carreira" estabelecido na modulação do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000.

3. A afronta à autoridade de tese jurídica fixada em IRDR autoriza o manejo de Reclamação para cassar o ato jurisdicional que aplica indevidamente o paradigma vinculante.

Dispositivos relevantes citados: Art. 988, IV, do Código de Processo Civil; Lei Municipal nº 2.881/93.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, IRDR n. 0038064-27.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 24.11.2021.

TJES, Reclamação n. 5009669-22.2025.8.08.0000, Tribunal Pleno, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 03.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DE VOTOS, JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECLAMAÇÃO (12375) Nº 5019009-87.2025.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

RECLAMANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECLAMADO: MARCIA REGINA SANTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Reclamação Constitucional interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)
em face de acórdão proferido pel
a 2ª Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A decisão impugnada manteve sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido de MARCIA REGINA SANTANA, determinando a incidência de vantagens pessoais sobre gratificação de produtividade incorporada
aos proventos de aposentadoria, com base em média ponderada de recebimento nos anos de 1994, 2009, 2010 e 2011.

Na petição inicial (
id. nº 16871862
), os reclamantes buscam garantir a autoridade da decisão do Tribunal Pleno no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000. Argumentam que o acórdão recorrido violou a tese jurídica (iii) do referido incidente, pois a servidora contribuiu sobre a verba por período ínfimo (14 meses), não preenchendo o requisito de recolhimento previdenciário "ao longo da carreira". Logo, requerem a cassação da decisão reclamada.

Pois bem.

O fundamento central da insurgência reside na manifesta afronta à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0038064-27.2016.8.08.0000.

É cediço que este Órgão Plenário declarou a inconstitucionalidade da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por representar aumento remuneratório anômalo via decreto, sem a necessária lei formal específica.

No entanto, visando preservar a segurança jurídica e a boa-fé, este Tribunal estabeleceu balizas rígidas para a modulação dos efeitos da referida declaração, excepcionando do alcance da nulidade apenas os servidores inativos que tenham se aposentado até 24/11/2021 e que, cumulativamente, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da produtividade na base de cálculo ao longo de toda a sua carreira funcional.

No caso vertente, a análise técnica das fichas financeiras da servidora Marcia Regina Santana revela uma situação de evidente insuficiência para a subsunção à regra excepcional.

Conquanto a interessada tenha implementado sua aposentadoria em 01/07/2014, atendendo ao marco temporal, verifica-se que o recolhimento previdenciário sobre a referida gratificação ocorreu apenas em períodos esparsos nos anos de 2009 e 2010, totalizando meros 14 meses de contribuição.

Confrontando tal dado com o tempo total de 258 meses de efetivo exercício junto à municipalidade, constata-se que o custeio do sistema ocorreu em apenas 5,42% de sua trajetória profissional.

A expressão "ao longo da carreira", fixada como requisito vinculante no precedente deste Plenário, não comporta interpretação meramente formal ou que admita períodos irrisórios de contribuição.

A
ratio decidendi
do incidente buscou prestigiar o equilíbrio atuarial e a legítima confiança daquele servidor que efetivamente custeou o sistema de forma substancial e relevante durante a maior parte de sua vida funcional.

Nesta linha, determinar a incorporação vitalícia de uma vantagem auferida de maneira tão eventual e proporcionalmente insignificante representaria um grave prejuízo aos cofres públicos e ao sistema previdenciário municipal, subvertendo a lógica da modulação protetiva estabelecida por este Tribunal. Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIXADA NO IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por servidora municipal inativa em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria.
2. A reclamante sustenta afronta à autoridade da tese jurídica firmada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, que reconheceu a possibilidade excepcional de incorporação da gratificação aos servidores aposentados até 24/11/2021 que tenham contribuído, ao longo da carreira, com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal divergiu da tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, ao adotar como marco temporal a data do ajuizamento da ação, e não a data da aposentadoria, para aferição do direito à incorporação da gratificação de produtividade. Ademais, tendo referido acórdão se limitado à tal análise, indaga-se, eventualmente ultrapassado tal questão, se estão presentes os demais requisitos para concessão do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 988, IV, do CPC autoriza o manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR, sendo cabível a medida na hipótese.
5. A tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 exige, cumulativamente, que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e que, ao longo da carreira, tenha recolhido contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.
6. Ainda que o acórdão reclamado tenha utilizado como parâmetro a data do ajuizamento da ação, verificou-se que a reclamante recebeu a gratificação de produtividade de forma esporádica, por apenas 36 meses ao longo de quase 30 anos de serviço, o que afasta a habitualidade e a continuidade exigidas pelo precedente vinculante.
7. A ausência de recolhimento previdenciário habitual sobre a verba impede o reconhecimento do direito à incorporação, inexistindo afronta ao paradigma estabelecido no IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação conhecida e julgada improcedente.

(TJES, Classe:
Reclamação
,
5009669-22.2025.8.08.0000
, Relator:
ALDARY NUNES JUNIOR
, Órgão julgador:
TRIBUNAL PLENO
, Data de Julgamento:
03/12/2025
)

Ao manter a sentença que determinou a incorporação da verba com base em média ponderada de um período de contribuição ínfimo, a autoridade reclamada aplicou indevidamente a tese jurídica fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000.

Tal decisão ignora o requisito do custeio efetivo e duradouro, afastando-se da diretriz uniformizadora que visa garantir a integridade e a coerência da jurisprudência.

Dessa forma, a cassação do ato impugnado é a medida que se impõe para restabelecer a autoridade da decisão deste Colegiado.

Ante o exposto,
conheço da Reclamação e
JULGO-A PROCEDENTE
para cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma do Colégio Recursal nos autos do processo nº 5001741-12.2025.8.08.0035, determinando que outro seja proferido em estrita observância às teses fixadas no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000.

Condeno
a parte interessada passiva ao pagamento de honorários sucumbenciais, na monta equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator .

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar procedente a Reclamação Constitucional.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
da Reclamação e
JULGÁ-LA PROCEDENTE
para cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma do Colégio Recursal nos autos do processo nº 5001741-12.2025.8.08.0035, determinando que outro seja proferido em estrita observância às teses fixadas no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO A PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO
Sessão de 30.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo município de Vila Velha e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Vila Velha (IPVV) em face de Acórdão prolatado pela 2º Turma Recursal que manteve a sentença que deferiu pedido de inclusão da gratificação por produtividade aos proventos de aposentadoria da servidora Márcia Regina Santana.

Ao compulsar os autos, na esteira do voto condutor, posso verificar que, ao longo de toda sua carreira, de um total de 258, apenas em 14 meses a servidora recolheu a sua contribuição previdenciária incluindo a mencionada gratificação na respectiva base de cálculo.

Disso decorre que a decisão atacada afrontou a autoridade da tese fixada pelo egrégio Tribunal Pleno no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
0038064-27.2016.8.08.0000
, segundo a qual é inconstitucional a Lei 2.881/1993 que garantia aos servidores a incorporação aos proventos da aposentadoria do adicional por produtividade. No entanto, aqueles aposentados até 24.11.2021, que “ao longo da carreira” usaram a mencionada gratificação como um dos elementos da base de cálculo da contribuição previdenciária, teriam mantido o benefício.

O caso da servidora Márcia Regina Santana destoa da tese firmada no incidente, uma vez que ela não fez o devido recolhimento “ao longo da carreira”. O caráter esporádico das contribuições afasta o enquadramento de seu caso no paradigma invocado.

Disso decorre a inevitável conclusão pela cassação do Acórdão atacado em vista da manutenção da autoridade da decisão firmada pelo egrégio Tribunal Pleno no IRDR
0038064-27.2016.8.08.0000.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na presente Reclamação e cassar o Acórdão da 2ª Turma Recursal prolatado nos autos do feito tombado sob o número
5001741-12.2025.8.08.0035 e determinar a prolação de outro que respeite a tese firmada no IRDR 0038064-27.2016.8.08.0000.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente a Reclamação.